Tribunal: TCU
Processo: 038.319/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado sobre a possível omissão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao deixar de demandar o monitoramento do derramamento de petróleo no litoral brasileiro perante a Hex Tecnologias Geoespaciais, como então contratada para a prestação de serviços de processamento de dados via satélite; Considerando que, para além da presente representação, outros três processos estariam sob a minha relatoria, tratando da mesma matéria no âmbito do TC Processo 036.563/2019-6 , ao cuidar de representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros, e do TC Processo 037.176/2019-6 , ao tratar da representação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, além do TC Processo 037.306/2019-7 , ao cuidar da representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado; Considerando que, ante a conexão entre os aludidos processos, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 3.132/2019, determinando, entre outras providências, que a SecexAgroAmbiental promova o apensamento do TC Processo 037.176/2019-6 e do TC Processo 037.306/2019-7 ao TC Processo 036.563/2019-6 ; Considerando, de igual modo, que, como o presente TC Processo 038.319/2019-5 também versaria sobre os danos ambientais decorrentes do derramamento de petróleo no litoral brasileiro, o TCU deve considerar prejudicada, pois, a apreciação do mérito da presente representação, sem prejuízo de determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 036.563/2019-6 , pois corresponderia ao primeiro feito autuado no Tribunal sobre a correspondente matéria, viabilizando, com isso, que as presentes alegações apresentadas pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado sejam melhor apreciadas no bojo do aludido TC Processo 036.563/2019-6 ; Considerando, enfim, que está nesse sentido o parecer da unidade técnica à Peça 4; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.319/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do MPTCU. 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexAmbiental adote as seguintes medidas: 1.7.1. atente para a efetiva necessidade de promover a instrução do TC Processo 036.563/2019-6 , abordando os pontos narrados na representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado junto ao presente TC Processo 038.319/2019-5 , além de atentar para a necessidade de observância dessa mesma medida sobre o TC Processo 037.176/2019-6 , ao tratar da representação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, e sobre o TC Processo 037.306/2019-7 , ao cuidar da representação formulada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado; 1.7.2. promova o apensamento do presente TC Processo 038.319/2019-5 ao TC Processo 036.563/2019-6 , sem prejuízo do efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado, para ciência.